Tribunal: TJDFT
Processo: 0700660-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Lei no 14.181/2021 acrescentou novos dispositivos ao Código de Defesa do Consumidor com o propósito de estabelecer um procedimento especial destinado a permitir que os consumidores que estão em situação de superendividamento possam renegociar suas dívidas.

2. Para atender ao procedimento do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, o devedor deve comprovar a condição de superendividado, que ocorre quando o consumidor, pessoa natural, de boa-fé, se encontra impossibilitado de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.

3. No caso dos autos, os débitos de consumo adquiridos pela parte não comprometem o mínimo existencial, nos termos do referido Decreto.

4. Recurso conhecido e desprovido.